Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação interposta em vista da
sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da autora, servidora atualmente vinculada à carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal cinge-se à verificação da legitimidade ativa da recorrente para executar individualmente sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC, que reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, aplicável à carreira de assistência social.
III. Razões de decidir
3. Embora inicialmente admitida como Atendente de Reintegração Social, cargo vinculado à carreira de assistência social, a autora passou a integrar a carreira socioeducativa a partir da vigência da Lei no 5.351/2014, a qual constituiu nova estruturação e tabela de remuneração e, em seu art. 28, exclui expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa.
4. Não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, quando verificado que a exequente já pertencia à outra carreira no período fixado como devido no título executivo judicial.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que a exequente se enquadra na categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial”.